Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-31.2018.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA JOSE LEITE DA COSTA - CPF: 830.280.721-49 (RECORRENTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE CÁCERES. PRESCRIÇÃO BIENAL NÃO APLICÁVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.o DA CF/88. DIREITO AO FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). PRESCRIÇÃO DO FGTS. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO ARE 709.212. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em aplicação do prazo decadencial bienal previsto na legislação trabalhista, tendo em vista que a pretensão de nulidade contratual por renovação sucessiva aplica-se ao entendimento firmado no ARE 709.212, em relação ao prazo prescricional.

2. Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrida MARIA JOSE LEITE DA COSTA postula pela condenação do Recorrente MUNICIPIO DE CACERES ao recolhimento dos valores do FGTS, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva de 2003 à 2009.

3. Declarada a nulidade da contratação temporária despida de interesse público, por ausência de prévia aprovação em concurso público, deve-se assegurar ao trabalhador contratado os direitos relativos aos depósitos do FGTS com relação a totalidade do período laborado.

4. O prazo prescricional aplicável para cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.o, XXIX, da Constituição Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida.

5. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”.

6. No caso, o contrato mais antigo teve início no ano de 2003. Desse momento até a decisão proferida pelo STF, em 13/11/2014, não decorreram 30 (trinta) anos, portanto, a regra prescricional aplicável o caso é trintenal.

7. Como a ação foi proposta em 08/01/2018, não restaram prescritos os valores pretendidos pelo Recorrido, logo, o magistrado de origem observou corretamente o lapso temporal prescricional.

8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.
Recurso conhecido e improvido.

10. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e fixo honorários advocatícios, ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2021